Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – PRODEF. POSSIBILIDADE.
1 – Nulidade. Julgamento extra petita. O art. 492 do Código de Processo Civil dispõe ser vedado ao juiz proferir decisão com objeto diverso do que lhe foi demandado. Como não houve pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte, deve ser anulada a sentença que concedeu, de ofício, o referido benefício. Precedente do STJ: (AgInt no AREsp n. 1.862.088/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). Precedente do TJDFT: (Acórdão 1399879, 07084782520218070009, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2 – Causa madura. Análise em sede recursal. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa madura, na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).
3 – Honorários advocatícios sucumbenciais. Defensoria Pública do Distrito Federal. De acordo com os artigos 82, §2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios ao advogado do vencedor. O art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, determina ser função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais. Além disso, o art. 3o, inciso I, da Lei Complementar local no 744/2007 dispõe que os honorários advocatícios recebidos pela Defensora Pública serão destinados ao Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – PROJUR, posteriormente denominado de Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF pela Lei Complementar local no 908/2016 (art. 3o). Desse modo, plenamente possível a condenação do réu, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
4 – Recurso conhecido e provido.
(lp)